Tribunal: CARF
Processo: 10880.968417/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVA MENSAL, OBJETO DE COMPENSAÇÃO ATÉ 30.05.2018, PARA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por DCOMP até 30 de maio de 2018, quando entrou em vigor o art. 6o da Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Se o valor da estimativa mensal objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou saldo negativo da CSLL, o direito creditório formado - decorrente dessa estimativa - deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando vedada sua dedução, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95.
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO FORMADO COM APROVEITAMENTO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
A pessoa jurídica poderá compensar, abater, o imposto de renda pago, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior computados no lucro real no País, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior.
Jamais será possível formar saldo negativo do IRPJ, ajuste anual, a partir do imposto de renda pago no exterior, pois o imposto pago no exterior só pode ser aproveitado, abatido, até o limite do IRPJ devido no Brasil acerca lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior oferecidos à tributação no País.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO ADICIONAL.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Restando demonstrada, em parte, diferença de direito creditório pleiteado na DCOMP, a titulo de saldo negativo do imposto ainda não deferida pela decisões anteriores nos autos, defere-se, em parte, o crédito adicional comprovado utilizado e homologa-se a compensação tributária, em parte, até o limite do crédito deferido.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 802

1
801
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.968417/2016­32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.305 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVA MENSAL,
OBJETO DE COMPENSAÇÃO ATÉ 30.05.2018, PARA FORMAÇÃO
DE SALDO NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
DCOMP até 30 de maio de 2018, quando entrou em vigor o art. 6o da Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Se o valor da estimativa mensal objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou saldo negativo da CSLL, o direito creditório
formado ­ decorrente dessa estimativa ­ deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
IRPJ
­
DEPÓSITO
JUDICIAL.
MONTANTE
INTEGRAL.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. FORMAÇÃO
DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e não despesas
incorridas, restando vedada sua dedução, conforme regra do art. 13, inciso I,
da Lei no 9.249/95.
SALDO
NEGATIVO
DO
IMPOSTO
FORMADO
COM
APROVEITAMENTO
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968417/2016-32
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 803

2
A pessoa jurídica poderá compensar, abater, o imposto de renda pago, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior computados no lucro real no País, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior.
Jamais será possível formar saldo negativo do IRPJ, ajuste anual, a partir do
imposto de renda pago no exterior, pois o imposto pago no exterior só pode
ser aproveitado, abatido, até o limite do IRPJ devido no Brasil acerca lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior oferecidos à tributação
no País.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA
PROVA. CRÉDITO ADICIONAL.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Restando demonstrada, em parte, diferença de direito creditório pleiteado na
DCOMP, a titulo de saldo negativo do imposto ainda não deferida pela
decisões anteriores nos autos, defere­se, em parte, o crédito adicional
comprovado utilizado e homologa­se a compensação tributária, em parte, até
o limite do crédito deferido.

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 804

3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de
R$5.702.925,47, relativo às parcelas objeto de discussão em outros processos de compensação,
homologando as compensações realizadas até o limite do crédito indicado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 805

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 436/443) em face do Acórdão da 6a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (e­fls. 764/770) que julgou Impugnação improcedente ao não
reconhecer o crédito pleiteado adicional em relação ao valor deferido pelo despacho decisório e
ao não homologar compensação informada na DCOMP, nessa parte.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­
que,
em
13/08/2013,
a
contribuinte,
mediante
PER
no
00624.45709.130813.1.6.02­5409 ­ Retificador, efetuou pedido de restituição de saldo
negativo do IRPJ AC 2012, valor R$ 167.861.313,95 (original) (e­fls. 27/46), assim
especificado:

(...)

(...)

Obs: Na formação desse saldo negativo do IRPJ do AC 2012, consta que a contribuinte
aproveitou, computou crédito de IR pago no Exterior R$ 8.929.742,38.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 806

5
Na sequência, após transmissão do citado PER, a contribuinte transmitiu, sob
condição resolutória, 58 (cinquenta e oito) compensações tributarias (DCOMP), objeto
deste processo e de outros processos, informando utilização do referido direito creditório, cujas
DCOMP estão assim identificadas:

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 807

6

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 808

7

­ que, em 04/07/2016, a DERAT/São Paulo, em relação ao crédito pleiteado,
saldo negativo do IRPJ AC 2012, deferiu apenas o valor de R$ 149.930.123,31 (original) e
homologou compensações até o limite desse crédito reconhecido, conforme Despacho
Decisório (eletrônico) ­ primeiro despacho (e­fl. 24), cuja fundamentação transcrevo, in
verbis:

(...)

(...)
Obs: O demonstrativo do crédito deferido, a relação das DCOMP homologadas, parcialmente
homologada e não homologadas constam das e­fls. 222/240.

Ciente do despacho decisório em 11/07/2016 (e­fls. 219/221), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/08/2016 (e­fls. 02/21), alegando, dentre
outras matérias, nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa.

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 809

8
Na sessão de 30/03/2017, a 6a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I anulou o
referido despacho decisório, conforme Acórdão (e­fls. 260/277), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:

(...)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2012
NULIDADE
DA
DECISÃO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72,
regulador do processo administrativo fiscal no âmbito da União,
são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de
defesa.
INOVAÇÃO.
A autoridade julgadora não pode complementar os fundamentos
do Despacho Decisório proferido pela autoridade a quo, pois tal
consistiria em inovação, o que violaria o princípio da
legalidade.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão
Acórdão
(...)
ACORDAM os membros da Turma, por maioria de votos,
DECLARAR NULO o Despacho Decisório no de rastreamento
116093056 (fl.219), proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária em São Paulo ­ DERAT/SP, para
que outra decisão seja proferida na boa e devida forma,
atentando­se para o prazo de cinco anos, de que trata o
parágrafo 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação da Lei no 10.833, de 2003, que se iniciou, em relação à
primeira das DCOMP objeto dos autos, em 20/02/2013.
(...)

Na sequência, a DERAT/São Paulo então proferiu novo Despacho Decisório
(e­fls. 670/683), escoimado dos vícios do anterior, ao reconhecer o direito creditório no
montante de R$ 149.912.811,31 (original), a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2012, e
do qual a contribuinte tomou ciência em 02/08/2017 (e­fl. 714), in verbis:
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 810

9
(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10880.968417/2016­32
INTERESSADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados
abaixo na data 02/08/2017 9:48h, pela abertura dos arquivos
digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e­CAC), através
da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde
01/08/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Despacho Decisório
Despacho ­ Outros ­ COMPENSAÇÃO/EXTRATOS PROC
COBRANÇA VINCULADOS
Contribuinte: 01.637.895/0001­32 VOTORANTIM CIMENTOS
S.A. (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 02/08/2017

(...)

Consta desse novo despacho decisório, na parte conclusiva, in verbis:

(...)
13. Por todo o acima exposto, o valor do Saldo Negativo de
IRPJ (ano­calendário 2012) aqui pleiteado será recalculado,
conforme demonstra­se a seguir

Decisão
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 811

10
14. Diante do exposto, e no uso das atribuições do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o,
I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007, e na competência conferida pelo art. 112 do
Decreto no 7.574/2011 e art. 2o, caput e § 2°, da Portaria RFB no
1453, de 29 de setembro de 2016:
· RECONHECEMOS o direito creditório de VOTORANTIM
CIMENTOS S/A, CNPJ 01.637.895/0001­32, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ do Ano­calendário 2012, no valor de R$
149.912.811,31 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e doze
mil, oitocentos e onze reais e trinta e um centavos);
· DEFERIMOS PARCIALMENTE o pedido de restituição
efetuado
por
meio
do
PERDCOMP
no
00624.45709.130813.1.6.02­5409 (fls. 279/297);
· HOMOLOGAMOS
as
compensações
declaradas
nos
PERDCOMP listados no ANEXO 01 do presente despacho
decisório, até o limite do direito creditório reconhecido.
(...)
Obs:
(i) No citado Anexo 01 do Despacho Decisório consta relação de 58 DCOMP homologadas
até o limite do crédito deferido (e­fls. 682/683);
(ii) Ainda, consta relação de processos cujas DCOMP não foram homologadas ou que houve
homologação parcial, conforme intimação fiscal expedida em 01/08/2017 (e­fl. 684) cujo excerto transcrevo:
(...)

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 812

11
(...)

Em suma, a DERAT/São Paulo, no seu último despacho decisório, não
reconheceu o crédito das seguintes parcelas que a contribuinte utilizara na formação do saldo
negativo do IRPJ do AC 2012:

(...)

(...)

Ou seja, foram rejeitadas na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2012 as
seguintes parcelas:

a) IRRF: R$ 651,95;
b) IRPJ ­ Depósito em Juízo (exigibilidade suspensa): R$ 3.315.182,84;
c) Estimativas Mensais do IRPJ compensadas atinentes aos AC 2012
(DCOMP pendentes de análise em processos conexos): R$ 5.702.925,47;
d) IR pago no Exterior: R$ 8.829.742,38.

Ciente desse despacho decisório em 02/08/2017 (e­fl. 714), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 31/08/2017 (e­fls. 716/734), cujas razões,
síntese, transcrevo excertos:

(...)
II. As razões de inconformidade.
II.1. A existência e correta composição do saldo negativo de
IRPJ.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 813

12
(...)
11. De acordo com os termos da análise de crédito do novo
Despacho Decisório ora combatido, os valores abaixo não foram
considerados pela Receita Federal do Brasil ­ RFB na
composição do saldo negativo de IRPJ 2013:
(A) R$8.929.742,38, que equivalem a integralidade do Imposto
de Renda Pago no Exterior;
(B) R$3.315.182,84, que apurou a Manifestante estarem
relacionados com depósitos judiciais; e,
(C)
R$5.702.925,47,
oriundos
de
compensações
não
reconhecidas.
12. Assim sendo, e para melhor compreensão de V. Sas.,
apresentamos na sequência, para cada uma das parcelas não
reconhecidas
pela
RFB,
as
respectivas
alegações
e
documentação comprobatória (já anexada aos autos) da
legitimidade da inclusão dos valores na composição do saldo
negativo de IRPJ ora em discussão.
(A) Imposto de Renda Pago no Exterior
13. Com efeito, o valor de R$8.929.742,38 refere­se a Imposto
de Renda sobre pagamento de dividendos do exercício de 2012
efetuados pela empresa portuguesa Cimpor Cimentos Portugal
SGPS SA: (...).
(...)
15. A Manifestante se equivocou ao efetuar o lançamento do
crédito como “Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de
Capital”, pois em se tratando de um imposto retido, deveria ter
sido declarado na DIPJ como “Imp. de Renda Retido na Fonte”.
(...)
17. A utilização do valor pago no exterior em razão dos
dividendos recebidos é absolutamente legítima, para que seja
cumprido o quanto estabelecido no artigo 10 da Convenção
entre Brasil e Portugal destinada a evitar a Dupla Tributação e
a Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento (aprovado pelo Decreto no 4.012/2001): (...).
18. Dessa forma, a Manifestante requer seja considerado o valor
do Imposto de Renda Pago no Exterior na composição do saldo
negativo de IRPJ de 2013 (AC 2012).
(B) Parcelas de Depósitos Judiciais
19. Neste ponto, estão sendo desconsiderados do saldo negativo
de IRPJ ora em discussão os valores abaixo, que se encontram
depositados judicialmente e totalizam o montante de R$3.315.182,84:(...).
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 814

13
20. Com a devida vênia, não há como prosperar o entendimento
do Despacho Decisório, sendo legítimas as compensações
realizadas pelo contribuinte, não havendo razão lógica ou
jurídica para que se considere como inexistente o crédito.
21. Embora não esteja mencionado no Despacho Decisório, ao
que tudo indica os valores acima, desconsiderados pela RFB do
montante do saldo negativo de IRPJ de 2013, guardam relação
com os autos do Mandado de Segurança no 0014549­
77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça Federal de
São Paulo, e estão integralmente depositados em juízo (docs. 14
a 24 da manifestação de inconformidade original). Naquele
processo, o contribuinte discute a inconstitucionalidade/
ilegalidade do recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os valores
recebidos a título de juros moratórios (Taxa Selic) incidente
sobre os depósitos judiciais levantados pela empresa, ou sobre
os valores repetidos ou compensados.
22.Tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário se
encontra suspensa nos autos daquele processo judicial, nos
exatos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional (...), enquanto perdurar a discussão judicial não há
que se falar em qualquer exigência, mesmo que relacionada a
suposta inexistência de saldo negativo de IRPJ.
23. De fato, decorre da lógica reconhecida inclusive pelo
próprio Despacho Decisório que, em sendo reconhecido nos
autos do processo judicial o crédito da ora Manifestante, correto
estará
o valor
do saldo
negativo de IRPJ/2013,
e,
consequentemente,
estarão
validadas
as
compensações
efetuadas, e nada será devido pela Manifestante. Em
contrapartida, se a decisão for desfavorável à ora Manifestante,
os depósitos judiciais serão convertidos em renda da União, com
o que continuarão a existir os lastros para os créditos objeto do
presente processo.
(...)
(C) Compensações Parcialmente Homologadas
25. A RFB também excluiu da composição do saldo negativo de
IRPJ de 2013 o montante de R$5.702.925,47, que está
relacionado com compensações parcialmente homologadas (ou
não homologadas), que já estão sendo discutidas em outros
processos administrativos.
(...)
· DCOMP 27338.31535.280612.1.3.01­9630 ­ vinculada ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 4o Trimestre/2011, estando
em discussão no processo administrativo 10880.957941/2013­35
(doc. 25 da manifestação de inconformidade original) a não
homologação do montante de R$497.565,40.
(...)
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 815

14
· DCOMP 12441.68923.280612.1.3.01­3943 ­ vinculada ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2012, estando
em discussão no processo administrativo 10880.949683/2015­85
(doc. 26 da manifestação de inconformidade original) a não
homologação do montante de R$35.324,73.
(...)
· DCOMP 10744.63396.250712.1.3.04­3871 ­ discutido no
processo administrativo 10880.908448/2016­34 (doc. 27 da
manifestação de inconformidade original) relativamente à não
homologação no montante de R$2.387.845,93.
(...)
· DCOMP 37123.17546.250712.1.3.03­0039 ­ refere­se ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2011, discutido
no processo administrativo 10880.923296/2012­76 (doc. 28 da
manifestação de inconformidade original), envolvendo o
montante de R$2.409.866,99 (já está acrescido de juros Selic no
importe de R$126.714,96), excluído pela RFB do saldo negativo
de IRPJ de 2013, (...).
(...)

Obs:
(i) Quanto ao IRRF R$651,95 não foi objeto de expressa manifestação de inconformidade
(matéria não questionada).

Por fim, a contribuinte quanto à matéria impugnada:

(...)
(b) que, acolhendo as razões que fundamentam a presente
manifestação de inconformidade, reforme o r. despacho
decisório e reconheça o direito de crédito pleiteado relativo ao
saldo negativo de IRPJ de 2013, objeto da PER/DCOMP
00624.45709.130813.1.6.02­5409,
homologando
as
compensações efetuadas pela Manifestante, uma vez que foram
realizadas em conformidade com o disposto na Lei no. 9.430/96 e
nas então vigentes Instruções Normativas da RFB, e extinguindo
em caráter definitivo o pretendido crédito tributário objeto da r.
intimação que encaminha o Despacho Decisório ora combatido;
(c) se assim não entenderem, e para se evitar exigências em
duplicidade, que a cobrança objeto deste despacho decisório
fique suspensa até que se tenha conhecimento do julgamento
final dos processos administrativos nos. 10880.957941/2013­35,
10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34,
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 816

15
10880.923296/2012­76, e do Mandado de Segurança no
0014549­ 77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça
Federal de São Paulo, suspendendo a exigibilidade dos débitos
com esse crédito compensado; e
(d) que se determine o sobrestamento dos processos eletrônicos
descritos no Despacho de Compensação de fls. 684 a 712, até
que seja concluída definitivamente a discussão realizada nos
presentes autos.
(...)

Na sessão de 10/10/2017, a 6a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, infensa aos
argumentos da contribuinte, rejeitou os pedidos de sobrestamento do processo e de
reconhecimento do crédito remanescente ou adicional reclamado, ao julgar a Manifestação
de Inconformidade improcedente, conforme ementa do Acórdão (e­fls. 746/770), que
transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2012
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
Compete à Administração impulsionar o processo, não havendo
previsão normativa de sobrestamento de seu curso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração
do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode
ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)

Ciente dessa decisão em 08/02/2018 (e­fl. 774), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 08/03/2018 (e­775/798), onde reprisou, reiterou, as mesmas razões já
apresentadas na instância a quo, ou seja:
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 817

16

(...)
II.1 Preliminarmente – Dos motivos que justificam a
necessidade do sobrestamento requerido pela Recorrente
10.
Conforme
exposto
pela
Recorrente
em
diversas
oportunidades neste processo, inúmeros aspectos que estão
sendo aqui discutidos também o são em outros processos
administrativos e judicial em andamento. Além disso, outros
tantos processos dependem da conclusão do presente caso.
11. Por exemplo, parte da discussão em tela envolve valores de
depósitos judiciais desconsiderados do saldo negativo de IRPJ e
que se encontram depositados judicialmente e totalizam o
montante de R$3.315.182,84, conforme o Mandado de
Segurança no 0014549­77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara
da Justiça Federal de São Paulo (docs. 14 a 24 da Manifestação
de Inconformidade).
Naquele
processo,
o
contribuinte
discute
a
inconstitucionalidade/ilegalidade do recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre os valores recebidos a título de juros moratórios
(Taxa Selic) incidente sobre os depósitos judiciais levantados
pela empresa, ou sobre os valores repetidos ou compensados.
12. Ainda, parte das compensações não homologadas, ora
discutidas, é objeto de processos administrativos específicos e
que se encontram em andamento, como os de nos.
10880.957941/2013­35,
10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34, 10880.923296/2012­76.
13. Diante de tal cenário, não há dúvida de que o resultado do
presente processo será certamente afetado pelo julgamento de
outros processos (administrativos ou judicial), que com ele estão
intrinsicamente relacionados. É por essa razão que a Recorrente
requereu,
desde
a
sua
primeira
Manifestação
de
Inconformidade, que fosse determinado o sobrestamento do
processo, até que a presente discussão seja definitivamente
concluída.
(...)

Quanto ao mérito, a recorrente reiterou, repisou, os mesmos argumentos
apresentados na primeira instância de julgamento e já resumidos anteriormente.
É o relatório.

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 818

17

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Conforme relatado, a contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição ­PER
de R$ 167.861.313,95 (original) a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2012; porém, o
Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (e­fls. 670/680) reconheceu, parcialmente, o direto
creditório, valor R$ 149.912.811,31 (original), e homologou as DCOMP, deste processo e de
outros processos até o limite do crédito deferido, resultado débitos em aberto de tributos
confessados em DCOMP objeto dos seguintes processos, conforme intimação fiscal após
resultado das compensações (e­fl. 684), in verbis:

(...)

(...)

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 819

18
Assim, o saldo negativo do IRPJ AC 2012 de R$ 167.861.313,95 (original),
pleiteado, ficou reduzido para R$ 149.912.811,31 (original), pelo não reconhecimento das
seguintes parcelas:

a) IRRF: R$ 651,95;
b) IRPJ ­ depósito judicial, código de receita 7429 (exigibilidade suspensa),
R$ 3.315.182,84;
c) Estimativas compensadas do IRPJ do AC 2012 (ainda pendentes de
decisão final em processos conexos): R$ 5.702.925,47;
d) IR pago no Exterior: R$ 8.829.742,38.

A decisão recorrida não reconheceu crédito adicional ou remanescente em
relação ao reconhecido pelo despacho decisório (e­fls. 670/683). Além disso, a decisão
recorrida rejeitou o pedido de sobrestamento do presente processo.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente, em resumo,
reprisou, reiterou, os mesmos pedidos já enfrentados pela decisão recorrida, ou seja:

(...)

(a) que, acolhendo as razões que fundamentam a presente
Recurso, seja reconhecido o direito de crédito pleiteado relativo
ao saldo negativo de IRPJ de 2013, objeto da PER/DCOMP
00624.45709.130813.1.6.02­5409,
homologando
as
compensações efetuadas pela Recorrente, uma vez que foram
realizadas em conformidade com o disposto na Lei no. 9.430/96 e
nas então vigentes Instruções Normativas da RFB, e extinguindo
em caráter definitivo o pretendido crédito tributário;
(b) se assim não entenderem, e para se evitar exigências em
duplicidade, que a cobrança objeto deste despacho decisório
fique suspensa até que se tenha conhecimento do julgamento
final dos processos administrativos nos. 10880.957941/2013­35,
10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34,
10880.923296/2012­76, e do Mandado de Segurança no
0014549­77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça
Federal de São Paulo, suspendendo a exigibilidade dos débitos
com esse crédito compensado; e
(c) que se determine o sobrestamento dos processos eletrônicos
descritos no Despacho de Compensação de fls. 684 a 712, até
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 820

19
que seja concluída definitivamente a discussão realizada nos
presentes autos.
(...)

Identificadas as matérias recorridas (controvertidas), passo a enfrentá­las.

Nestes autos, a contribuinte efetuou pedido de restituição de saldo negativo
do IRPJ AC 2012, valor R$ 167.861.313,95 (original) cumulado com 58 (cinquenta e oito)
compensações tributárias (DCOMP) objeto deste processo e de outros processos, conforme
relação já discriminada no relatório.
Até agora, foi deferido crédito de R$ 149.912.811,31 (original), a título de
saldo negativo do IRPJ do AC 2012, conforme demonstrativo, excerto que transcrevo, a partir
do Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (e­fl. 679):

(...)

(...)
Obs:
(i) Resultado do processamento das DCOMP homologadas, parcialmente homologada e não
homologadas, após execução, liquidação do despacho decisório da DERAT/São Paulo, conforme Extrato do
Processo (e­fls. 684/712).

Como já mencionado antes, o saldo negativo do IRPJ AC 2012 de R$
167.861.313,95 (original), pleiteado, ficou reduzido para R$ 149.912.811,31 (original),
conforme Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (e­fls. 670/683), pelo não
reconhecimento das seguintes parcelas de crédito utilizadas na formação do saldo negativo
do IRPJ do AC 2012 ­ demonstrativo de diferenças abaixo discriminadas:
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 821

20

A decisão recorrida manteve o mesmo entendimento do despacho decisório,
não deferindo crédito adicional.
Nesta instância recursal, a contribuinte busca o reconhecimento da diferença
de saldo negativo do AC 2012 (crédito remanescente) quanto às seguintes parcelas:
a) IRPJ ­ Depósito em Juízo ­ montante integral (exigibilidade suspensa):
R$ 3.315.182,84 (código de receita 7429);
b) Estimativas Mensais do imposto compensadas do AC 2012 (DCOMP
pendentes de decisão final em processos conexos): R$ 5.702.925,47;
c) IR pago no Exterior: R$ 8.829.742,38.

Obs:
(i) Quanto ao IRRF R$ 651,95 não foi objeto de manifestação expressa nas razões do
recurso (matéria preclusa).

De plano, observa­se que a contribuinte utilizou, como crédito, na formação
do saldo negativo do IRPJ AC 2012:
­ IRPJ ­ Depósito Judicial, código de receita 7429 (exigibilidade suspensa),
R$ 3.315.182,84 (crédito objeto de discussão judicial ­ depósito do montante integral ­
processo judicial ainda em curso);
­ Estimativas mensais dos PA maio 2012 e junho/2012, valor R$
5.702.925,47 atinente a compensações não homologadas (ainda sem decisão final) em
processos administrativos (conexos), assim identificadas:

­ IR pago no exterior: R$ 8.829.742,38.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 822

21
SALDO NEGATIVO DO AC 2012 FORMADO COM UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL EM CURSO (AINDA SEM
DECISÃO FINAL), VALOR R$ 3.313.182,84. IMPOSSIBILIDADE

No caso, a recorrente discute em juízo débitos de IRPJ, entendendo que não
seriam devidos, então efetuou o depósito do montante integral em juízo e persiste litigando na
esfera judicial.
Como os débitos, objeto de discussão judicial estão com exigibilidade
suspensa, IRPJ ­ Depósito Judicial, código de receita 7429, computou respectivo valor como
crédito na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2012.
Nesse sentido, para melhor compreensão dos fatos, consta das razões do
recurso voluntário objeto dos autos, quanto aos fatos (e­fls. 726/728), in verbis:

(...)

(B) Parcelas de Depósitos Judiciais
19. Neste ponto, estão sendo desconsiderados do saldo negativo
de IRPJ ora em discussão os valores abaixo, que se encontram
depositados judicialmente e totalizam o montante de R$3.315.182,84:

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 823

22

(...)
21. Embora não esteja mencionado no Despacho Decisório, ao
que tudo indica os valores acima, desconsiderados pela RFB do
montante do saldo negativo de IRPJ de 2013, guardam relação
com os autos do Mandado de Segurança no 0014549­
77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça Federal de
São Paulo, e estão integralmente depositados em juízo (docs. 14
a 24 da manifestação de inconformidade original).
Naquele
processo,
o
contribuinte
discute
a
inconstitucionalidade/ilegalidade do recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre os valores recebidos a título de juros moratórios
(Taxa Selic) incidente sobre os depósitos judiciais levantados
pela empresa, ou sobre os valores repetidos ou compensados.
22. Tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário se
encontra suspensa nos autos daquele processo judicial, nos
exatos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional (Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário: (...) II– o depósito do seu montante integral;),
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 824

23
enquanto perdurar a discussão judicial não há que se falar em
qualquer exigência, mesmo que relacionada a suposta
inexistência de saldo negativo de IRPJ. (...).

Como visto, a própria recorrente reconhece, admite, nas razões de defesa, que
utilizou como crédito ­ na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2012 ­ IRPJ Depósito
Judicial do montante integral, código de receita 7429, atinente a débitos do imposto objeto de
discussão judicial.
Ora, falta plausibilidade fático­jurídica para a recorrente utilizar ­ como
crédito ­ na formação do saldo negativo do iRPJ AC 2012 ­ valor do IRPJ Depósito Judicial
do montante integral atinente a débito objeto de discussão judicial. Pois, se a contribuinte
restar, ao final, vencedora na demanda judicial, inexistente o débito, levantará o valor integral
do IRPJ Depósito Judicial e ainda, antes, utilizara citado valor como crédito na formação do
saldo negativo, o que implicaria aproveitamento, em duplicidade, do citado valor IRPJ ­
Depósito Judicial.
Em face da incerteza da exigência da obrigação (despesa do imposto ainda
não incorrida, com exigibilidade suspensa), a legislação do IRPJ e da CSLL veda a utilização
de valor objeto de exigibilidade suspensa como crédito na formação de saldo negativo (art. 13,
I, da Lei 9.249/95).
Nesse sentido precedentes do CARF:

DEDUTIBILIDADE DE COFINS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CSLL.
IMPOSSIBILIDADE. Os tributos e contribuições que estiverem
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II do
CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando
vedada sua dedução para apuração da base de cálculo da CSLL,
conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei 9.249/95. (Acórdão
no 1202­000.903, sessão de 07/11/2012, Geraldo Valentim
Neto ­ Relator).
TRIBUTOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL.
DESPESA. PROVISÃO. INDEDUTIBILIDADE. O fato de a
exigibilidade de um tributo ser incerta, por ainda pender de
decisão judicial, implica a necessária suspensão desta
exigibilidade, nos termos do art.151 do CTN, enquanto não
prolatada tal decisão. Uma vez submetida a exigibilidade do
crédito tributário ao juízo federal, o Fisco encontra­se tolhido
em seu poder­dever de cobrá­lo amigavelmente ou de inscrevê­lo
em dívida ativa De forma que o registro contábil deve refletir
esta incerteza, por meio de sua inclusão dentre as provisões as
quais, por expressa vedação do artigo 13 da Lei n° 9.249, de
1995, não podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo
da CSLL, exceto pelas ressalvas concedidas por este mesmo
dispositivo legal. (Acórdão no 1401­004.213, sessão de
12/02/2020, Daniel Ribeiro Silva – Relator).
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 825

24
IRPJ E CSLL. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em regra, os tributos são
dedutíveis da base de cálculos do IRPJ e CSLL pelo regime de
competência, porém a Lei 8981/1995, em seu art. 41, § 1o veda
expressamente a dedutibilidade dos tributos cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 do
CTN. Embora a lei estabeleça a indedutibilidade do lucro real,
os tributos nesta situação, são, também, indedutíveis da base de
cálculo da CSLL, uma vez que, tendo sido questionada a sua
exigência pelo sujeito passivo, seja na via administrativa ou
judicial, a obrigação passa a ser incerta. Como passa a
depender da decisão da autoridade julgadora competente, não
cabe falar em despesa incorrida, pois estará ela sujeita a uma
manifestação futura acerca da sua própria existência,
descabendo, assim, cogitar­se em dedução. (Acórdão no 1302­
003.998, sessão de 15/10/2019, Luiz Tadeu Matosinho
Machado ­– Presidente e Relator).
PIS. COFINS. DESPESA COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
POR
FORÇA
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INDEDUTIBILIDADE
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Somente a despesa
efetivamente reconhecida no correspondente ano calendário
poderá ser levada ao resultado do exercício. Os tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa por força de
impugnação não podem ser deduzidos para fins de apuração do
lucro real. (Acórdão no 1302­003.346, sessão de 23/01/2019,
Rogério Aparecido Gil ­ Relator).
TRIBUTOS.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
INDEDUTIBILIDADE. Os tributos e contribuições poderão ser
deduzidos, de acordo com o regime de competência, para fins de
apuração do lucro real, exceto se houver quaisquer das causas
suspensiva de sua exigibilidade previstas no art. 151 do CTN.
(Acórdão no 1402­002.966, sessão de 13/03/2018, Marco
Rogério Borges ­ Relator).
PROVISÕES
NÃO
DEDUTÍVEIS.
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Devem ser adicionados ao lucro
líquido do período, para fins de determinação da base de cálculo
da contribuição social, os tributos cuja exigibilidade esteja
suspensa por força de medida judicial. (Acórdão CSRF no
9101­003.002, sessão de 08/08/2017, Relator LUIS FLAVIO
NETO).
CSLL. IMPEDIMENTO À DEDUTIBILIDADE RESTRITO À
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. INOCORRÊNCIA. A
restrição à dedutibilidade das despesas de tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa alcança também a
base de cálculo da CSLL, não somente porque aplicam­se àquela
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, como também porque tais despesas,
caracterizando­se como provisões, tiveram sua dedutibilidade
expressamente vedada, tanto para o IRPJ como para a CSLL,
pelo artigo 13 da Lei 9.249/95. (Acórdão no 1402­001.215,
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 826

25
sessão de 04/10/2012, Frederico Augusto Gomes de Alencar ­
Relator).

Prejudicada a alegação de prejudicialidade externa, pelas seguintes razões, no
caso:
Primeiro, não há previsão legal de sobrestamento do processo administrativo,
por prejudicialidade externa, em face do princípio do impulso oficial.
A contribuinte, na verdade, renunciou à discussão da matéria IRPJ ­
Depósito Judicial na esfera administrativa, quando ingressou com demanda judicial.
Nesse sentido, pela caracterização da renúncia à discussão da matéria na
órbita administrativa, transcrevo o parágrafo único do art. 38 da Lei 6.820, de 1980, in verbis:

Art. 38 ­ (...).
Parágrafo Único ­ A propositura, pelo contribuinte, da ação
prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.

Assim, em face da renúncia à discussão na esfera administrativa da matéria
posta em juízo e a observância do princípio do impulso oficial do processo administrativo, não
cabe sobrestamento do presente processo administrativo quanto à alegada prejudicialidade
externa, por falta de previsão legal.
Ademais, é vedado aproveitar crédito objeto de discussão judicial sem
trânsito em julgado, como no caso do IRPJ ­ Depósito Judicial R$3.315.182,84 , código de
receita 7429, com exigibilidade suspensa, para formação do saldo negativo do imposto do
AC 2012.
Ou seja: é vedado a utilização de IRPJ ­ Depósito Judicial ­ demanda
judicial em curso ­na formação de saldo negativo do IRPJ do AC 2012, pois se fosse permitido,
implicaria violação do art. 170­A do CTN.
A propósito, transcrevo o art. 170­A do Código Tributário Nacional ­ CTN,
in verbis:

Art. 170­A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 827

26
Pelas razões expostas, não reconheço o crédito pleiteado neste tópico (IRPJ­
Depósito Judicial), pois é vedado aproveitamento de crédito com exigibilidade suspensa, objeto
de discussão judicial, antes do trânsito em julgado, para formação de saldo negativo do imposto
e utilização em DCOMP.

SALDO NEGATIVO DO AC 2012 FORMADO COM ESTIMATIVAS
MENSAIS DO AC 2012 COMPENSADAS COM CRÉDITOS DIVERSOS EM
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONEXOS AINDA SEM DECISÃO FINAL NA
ÓRBITA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE

Os débitos do IRPJ Estimativa Mensal dos PA maio/2012 e junho/2012
perfazem R$ 5.702.925,47 e os quais são objeto de várias compensações tributárias ­ DCOMP
­ com utilização de crédito diversos ­ em processos administrativos (conexos), ainda sem
decisão final na órbita administrativa.
Quanto às compensações pendentes suscitadas (processos conexos), consta da
fundamentação do despacho decisório (e­fls. 670/680), in verbis:

(...)

Das estimativas de IRPJ compensadas
12.4. Das estimativas de IRPJ compensadas, no valor total de R$
14.980.565,63, verificou­se que o SCC já havia validado as
discriminadas no extrato de fl. 669, no montante de R$
8.328.621,70.
12.4.1. Restaram as quatro compensações de estimativas abaixo
a serem confirmadas:

12.4.2. Observa­se que tais compensações de estimativas foram
homologadas
parcialmente
(as
três
primeiras)
e
não
homologada (a última). Cópias dos respectivos despachos
decisórios foram juntadas aos autos, conforme números de
folhas indicados na última coluna da tabela acima.
12.4.3. Desse modo, com relação a essas quatro estimativas
analisadas, serão considerados, para fins de composição do
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 828

27
Saldo Negativo de IRPJ aqui pleiteado, apenas aqueles valores
cujas compensações foram efetivamente homologadas, no total
de R$ 949.018,46, conforme especificado na tabela supra. Mister
salientar que as quantias não homologadas não são passíveis de
serem utilizadas como crédito a compensar do sujeito passivo,
pois não se trata de créditos líquidos e certos, na forma
preconizada pelo art. 170 do CTN, atrás reproduzido.
12.4.4. Pelo aqui exposto, confirma­se um total a título de
estimativas de IRPJ compensadas de R$ 9.277.640,16 (R$
8.328.621,70 (validados pelo SCC) + R$ 949.018,46 (demais
estimativas com compensações efetivamente homologadas)).
(...)

Quanto às compensações pendentes (processos conexos), consta das razões
do recurso da recorrente (e­fls. 728/732), in verbis:

(...)

(C) Compensações Parcialmente Homologadas
25. A RFB também excluiu da composição do saldo negativo de
IRPJ de 2013 o montante de R$ 5.702.925,47, que está
relacionado com compensações parcialmente homologadas (ou
não homologadas), que já estão sendo discutidas em outros
processos administrativos. Vejamos abaixo:

· DCOMP 27338.31535.280612.1.3.01­9630 ­ vinculada ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 4o Trimestre/2011, estando
em discussão no processo administrativo 10880.957941/2013­35
(doc. 25 da manifestação de inconformidade original) a não
homologação do montante de R$ 497.565,40.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 829

28
· DCOMP 12441.68923.280612.1.3.01­3943 ­ vinculada ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2012, estando
em discussão no processo administrativo 10880.949683/2015­85
(doc. 26 da manifestação de inconformidade original) a não
homologação do montante de R$ 35.324,73.

· DCOMP 10744.63396.250712.1.3.04­3871 ­ discutido no
processo administrativo 10880.908448/2016­34 (doc. 27 da
manifestação de inconformidade original) relativamente à não
homologação no montante de R$ 2.387.845,93.

· DCOMP 37123.17546.250712.1.3.03­0039 ­ refere­se ao
Pedido de Ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2011, discutido
no processo administrativo 10880.923296/2012­76 (doc. 28 da
manifestação de inconformidade original), envolvendo o
montante de R$ 2.409.866,99 (já está acrescido de juros Selic no
importe de R$126.714,96), excluído pela RFB do saldo negativo
de IRPJ de 2013, (...).
26. Na hipótese acima, em que os valores que foram excluídos
pela RFB do saldo negativo de IRPJ de 2013 já se encontram em
discussão em outros processos administrativos, (...).

A recorrente, ainda, pediu o sobrestamento do julgamento deste processo,
suscitando prejudicialidade (processos administrativos conexos), quanto às estimativas objeto
de DCOMP não homologadas e ainda pendentes de julgamento (sem decisão final), nos
processos administrativos (conexos) nos 10880.957941/2013­35, 10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34, 10880.923296/2012­76.
Compulsando o Sistema e­Processo, em relação aos processos administrativos (conexos) nos
10880.957941/2013­35,
10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34, 10880.923296/2012­76, consta situação atual:

a) Processo 10880.957941/2013­35:

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 830

29
(...)
ACÓRDÃO 14­99.006 ­ 8a TURMA DA DRJ/RPO
SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO 10880.957941/2013­35
INTERESSADO VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/CPF 01.637.895/0001­32
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
RELATÓRIO
Trata­se
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
apresentada pela requerente ante Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu parcialmente
o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 96.897,29,
referente ao PER no 22485.38461.250612.1.1.01­3675, e
homologou parcialmente as compensações da DCOMP no
27338.31535.280612.1.3.01­9630, fato que gerou a cobrança de
R$ 497.565,40 em débitos da contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Portanto, correta a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade.
(...)
Obs: Último despacho constante do processo:
(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10880.957941/2013­35
INTERESSADO: 01637895000132 ­ VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 831

30
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/03/2020 08:39:57, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso
III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 03/03/2020 16:20:01
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2020
(...)

b) Processo 10880.949683/2015­85:

(...)
ACÓRDÃO No 14­103.671 ­ 8a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 17 DE DEZEMBRO DE 2019
PROCESSO No 10880.949683/2015­85
INTERESSADO VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/CPF 01.637.895/0001­32
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não
comprovado o saldo credor suficiente para a compensação
pretendida, mantém­se a cobrança dos débitos não pagos pela
não­homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Relatório
Trata­se
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
apresentada pela requerente ante Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DESPACHO
RETIFICADOR) que deferiu PARCIALMENTE o ressarcimento
solicitado, no montante de R$ 160.932,43, referente ao PER no
15827.71681.250612.1.1.01­6000,
e
homologou
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 832

31
PARCIALMENTE a compensação informada na DCOMP no
12441.68923.280612.1.3.01­3943, fato que motivou a cobrança
ora contestada.
De acordo com referido despacho, o resultado de diligência do
Serviço de Fiscalização, para a apuração do direito creditório
referente ao Pedido de Ressarcimento (PER) acima indicado,
constatou a existência de débito em desfavor do contribuinte, e
reconheceu PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado,
homologando
parcialmente
a
DCOMP
12441.68923.280612.1.3.01­3943
no
montante
de
R$
160.932,43.
(...)
Apuração de Créditos de IPI Sobre as Mercadorias Que
Implicaram na Glosa da Importância de R$ 35.324,73.
(...)
Voto
(...)
Assim, mantidas as glosas e os débitos lançados e refeitos tanto
a escrituração da contribuinte, como os cálculos na DCOMP,
conforme indicado na APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, verifica­se que o saldo credor de IPI a ser
ressarcido foi reduzido para R$ 160.932,43.
Somente a existência de crédito líquido e certo permite a
compensação com os débitos que a contribuinte pretendeu em
sua declaração, devendo­se manter a cobrança efetuada no
presente processo.
Observe­se que não se questiona, aqui, se a manifestante tem
direito ou não à compensação, mas sim se ela tem crédito líquido
e certo para fazê­lo.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
(...)

Obs:
Último ato praticado, constante do processo: juntada do acórdão da DRJ.
A contribuinte, ainda, não tomou ciência do acórdão da DRJ.

c) Processo 10880.908448/2016­34:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 833

32

(...)
Despacho ­­ 6a Turma da DRJ/RJO
Data ­17/03/2017
Processo ­10880.908448/2016­34
Interessado ­VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/CPF ­01.637.895/0001­32
Trata
o
presente
processo
do
PER/DCOMP
no
10744.63396.250712.1.3.04­3871
(fls.
29/36),
onde
a
interessada busca compensar os débitos nele declarados com
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor
de R$ 11.344.134,11 (fl. 31).
Segundo informado no PER/DCOMP, a origem do citado direito
creditório relaciona­se ao pagamento de DARF de IRPJ, código
2362, do mês de dezembro de 2011, efetuado em 31/01/2012, no
valor de R$ 15.149.580,85 (fl. 32).
O pedido do contribuinte foi analisado pela DERAT/SÃO
PAULO, em 05/04/2016, que proferiu o Despacho Decisório no
113808690 (fl. 27), onde decidiu NÃO HOMOLOGAR a
compensação pleiteada, em virtude do pagamento apontado
como origem do crédito a partir das características do DARF ter
sido localizado, mas ter sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Analisando os autos, constatei que o contribuinte apresentou
o PER/DCOMP n° 10744.63396.250712.1.3.04­3871 (fls.
29/36), em 25/07/2012.
(...)
Face ao dispositivo legal referenciado, fica a dúvida quanto a
razão para a estimativa de dezembro de 2011, relacionada à
DCTF no 100.2011.2012.1831186302, não ter “surtido efeito”,
conforme consta no extrato de fl. 45, posto o extrato referir­se a
"motivos diversos", sem especificar qual.
Desta forma, tendo em vista não estarem reunidos todos os
elementos necessários à livre formação de minha convicção
acerca da matéria em exame, PROPONHO, com fundamento no
artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, a conversão do
julgamento em diligência, para que Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributaria de São Paulo –
DERAT/SP:
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 834

33
a) esclareça se a DCTF retificadora/ativa (doc. 07 ­ fls.42/44) ­
entregue em 24/08/2012 ­ no 100.2011.2012.1831186302 ­ onde
consta o valor da estimativa de R$ 11.323.001,07 (fl. 44) foi
integralmente aceita;
b) em caso afirmativo, proceda à atualização dos arquivos
eletrônicos da RFB, em especial o SIEF, de acordo com a
retificadora mencionada, no que se refere ao débito de
estimativa de IRPJ do mês de dezembro/2011;
c) em caso contrário, informe o que deu causa à não aceitação
da DCTF citada no item 'a' e se o contribuinte foi cientificado
deste fato;
d) informe o motivo para a estimativa de dezembro de 2011, no
valor de R$ 11.323.001,07 (fl. 44), indicada na DCTF no
100.2011.2012.1831186302 “não ter surtido efeito”, como
referido à fl. 45;
e) elucide se o Despacho Decisório no 113808690 (fl. 27)
proferido em 05/04/2016 tomou como base o valor da estimativa
de dezembro de 2011 ­ R$ 22.667.135,18 (fl. 39 ) ­ indicado na
DCTF original no 100.2011.2012.1891044047 ­ entregue em
13/02/2012 (fl. 39) ou, em caso contrário, esclareça em qual
valor e DCTF se baseou;
f) preste as demais informações que julgar necessárias ao
deslinde do presente processo;
g) cientifique a interessada da presente diligência e dos
elementos juntados em decorrência de sua realização,
concedendo­lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo, aditar novas razões de defesa relativamente à matéria
complementada.
(...)

Obs:
O último ato constante do processo é, juntamente, esse despacho de pedido de realização de
diligência.

d) Processo no 10880.923296/2012­76:

(...)
ACÓRDÃO No 14­98.987 ­ 8a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 22 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO No 10880.923296/2012­76
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 835

34
INTERESSADO VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/CPF 01.637.895/0001­32
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Relatório
Trata­se
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
apresentada pela requerente ante Despacho Eletrônico da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento solicitado, no montante de R$ 1.895.441,72,
referente ao PER no 21066.39248.180411.1.1.01­1072, e não
homologou as compensações informadas na DCOMP no
40416.50623.250411.1.3.01­1903, fato que gerou a cobrança de
R$ 1.895.441,72 em débitos da contribuinte.
(...)
Em síntese, o fisco alega que o saldo credor de IPI final em
dezembro/2010 era de R$ 1.729.566,06, juntando para tanto
cópia do Livro de Registro de IPI, mas indevidamente constou do
SPED enviado pelo contribuinte o saldo credor do período
anterior com o valor de R$ 2.609.441,48.
Esqueceu­se o fisco, todavia, de verificar que o contribuinte
apresentou um SPED retificador em 25/02/2013 (doc.08), cujo
transporte do saldo credor está idêntico ao do Livro de Registro
de IPI, razão pela qual não há valores de IPI a serem glosados.
(...)
voto
(...)
∙ SALDO CREDOR
A manifestante argumentou que o fisco esqueceu de verificar que
o contribuinte apresentou um SPED retificador em 25/02/2013
(doc.08), cujo transporte do saldo credor está idêntico ao do
Livro de Registro de IPI, razão pela qual não há valores de IPI a
serem glosados.
Com referida argüição a empresa concordou com o valor dos
saldos dos períodos apurados pelo fisco.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 836

35
Como o Fisco fez as alterações tendo como base as informações
constantes no SPED não retificado, mais uma razão para se
considerar correta a glosa, já que correto os valores levantados.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade.
(...)
Obs:
Último ato constante do processo:

(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10880.923296/2012­76
INTERESSADO: 01637895000132 ­ VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/03/2020 08:32:20, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso
III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 03/03/2020 15:59:55
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2020
(...)

Como demonstrado, a lide do presente processo, em princípio, depende do
julgamento definitivo das compensações objeto dos processos nos 10880.957941/2013­35,
10880.949683/2015­85, 10880.908448/2016­34, 10880.923296/2012­76, porém entendo que a
prejudicialidade suscitada está prejudicada.
Tramitação dos processos conexos:
Esses processos conexos na data deste julgamento ainda não haviam subido
ao CARF em grau de recurso, pois ou o processo não foi julgado pela DRJ (fase de realização
de diligência), ou ainda não foi dado ciência do acórdão da DRJ (aguardando ciência da
decisão) ou recentemente a contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (não transcorreu o
lapso temporal para apresentação do recurso voluntário).
Possibilidade de Utilização para Compor o Saldo Negativo do Valor de
IRPJ ou CSLL Apurado por Estimativa Quitado por Compensação até 30.05.2018
Como já dito, entendo prejudicado o sobrestamento do julgamento do
presente processo, em face dos citados processos administrativos (conexos), haja vista
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 837

36
entendimento do PARECER NORMATIVO COSIT No 02, de 03 de dezembro de 2018, que
admite a utilização de estimativa mensal objeto de compensação não homologada na formação
do saldo negativo, pois, caso não quitada (não homologada), será objeto de cobrança, como
imposto devido, cuja ementa e conclusão transcrevo, in verbis:

(...)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA.
TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser
quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os
valores
apurados
por
estimativa
constituem
mera
antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários
se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano­calendário.
Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o lançamento
da multa por estimativa não paga.Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente
a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não
há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
for prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 838

37
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no9.430, de
27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no1.700, de 14
de março de 2017; IN RFB no1.717, de 17 de julho de 2017. e­
processo 10010.039865/0413­77.
(...)
13.De todo o exposto, conclui­se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser
quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera
antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários
se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano­calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição
em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o
lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas
estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa
da CSLL;
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não
há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
for prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso
o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 839

38
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
(...)

Ou seja:

O Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admite que débito de estimativa mensal
compensada e utilizada na formação do saldo negativo do imposto, caso a DCOMP reste não
homologada a partir do encerramento do ano­calendário, pois nesses processos conexos
citados em tramitação ainda não há decisão final, irreformável, na órbita administrativa, será
passível de cobrança como tributo devido.
Nesse sentido, cabe ainda citar precedentes do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano­
calendário: 2003 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DO VALOR DE IRPJ OU
CSLL
APURADO
POR
ESTIMATIVA
QUITADO
POR
COMPENSAÇÃO ATÉ 30.05.2018. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem
três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar
o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido. (Acórdão no 1003­000.967 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, sessão de
11/11/2019, Relatora e Presidente Carmen Ferreira Saraiva).
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
TRIBUTO
DETERMINADO SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018. Os valores
apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 840

39
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança. (Acórdão no 1003­001.409, sessão de
04/03/2020, Carmen Ferreira Saraiva– ­ Presidente e
Relatora).

Portanto, cabe reconhecer, como crédito adicional em relação às decisões
anteriores nestes autos, a quantia de R$ 5.702.925,47 (original), a título de saldo negativo do
IRPJ AC 2012, quanto às estimativas mensais dos PA maio 2012 e junho/2012, objeto de
compensação ­ processos conexos ­ nos 10880.957941/2013­35, 10880.949683/2015­85,
10880.908448/2016­34, 10880.923296/2012­76, ainda sem decisão final nesses processos, pela
aplicação do entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, conforme explicitado. Se
nesses processos conexos, ao final, restarem não homologadas as DCOMP, os valores das
estimativas do imposto não liquidadas e utilizadas na formação do saldo negativo do
IRPJ AC 2012 serão cobradas como imposto.

SALDO
NEGATIVO
DO
AC
2012
FORMADO
COM
APROVEITAMENTO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE

A contribuinte não apurou débito do IRPJ no País acerca de lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, no ano­calendário 2012.
Nessa parte consta do Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (e­fls.
670/680), in verbis:

(...)
Do Imposto Pago no Exterior
12.5. O interessado informou, na composição do crédito de
Saldo Negativo de IRPJ aqui analisado, o montante de R$
8.929.742,38, a título de Imposto de Renda Pago no Exterior,
conforme constante na Linha 9 da Ficha 11 (mês de novembro)
da DIPJ/2013 (fl. 602) e no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito (no 00624.45709.130813.1.6.02­5409 ­ fls. 279/297).
12.5.1. Verificou­se que foram acostados os documentos de fls.
48/55, os quais denotam que tal valor seria referente a retenção
sobre dividendos recebidos da empresa portuguesa CIMPOR
CIMENTOS PORTUGAL SGPS S/A.
12.5.2. De qualquer modo, constata­se que, no presente caso, tal
utilização do Imposto de Renda incidente no exterior, utilizada
pelo interessado para compor o Saldo Negativo apurado no
exercício, mostra­se inviabilizada, conforme se verá a seguir.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 841

40
12.5.3. Com a publicação da Lei no 9.249/95, a partir de 1o de
janeiro de 1996, os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
provenientes do exterior, auferidos por pessoa jurídica,
passaram a estar sujeitos à incidência do imposto de renda no
Brasil. Desta forma passou a vigorar o “princípio da
universalidade”, no que diz respeito à tributação dos
rendimentos, ganhos de capital e lucros das pessoas jurídicas.
12.5.4. Com efeito, assim dispõe o art. 25 da referida Lei:
LEI 9.249, de 26/12/1995
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real
das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em
31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158­
35, de 2001)
12.5.5. Por meio do art. 26 da mesma Lei, permitiu­se
compensar o imposto de renda incidente no exterior com o
imposto devido pela pessoa jurídica no Brasil, nos seguintes
termos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
(...)
12.5.6. No mesmo diapasão, vale reproduzir o teor dos arts. 394
e 395 do RIR/99 (Decreto 3.000, de 26/03/1999), que assim
estabelecem: (...).
(...)
12.5.7. Como se depreende dos textos legais acima transcritos,
especialmente do art. 26 (caput e § 1°) da Lei n° 9.249/95 e do
art. 395 (caput e § 1°) do RIR/99, há um limite para a utilização
do imposto de renda incidente (pago ou retido na fonte) no
exterior, e esse limite equivale ao valor do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os correspondentes lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior,
proporcionalmente ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
12.5.8. Ocorre que, no caso em tela, não houve incidência de
imposto no Brasil sobre os dividendos auferidos no exterior,
uma vez que o requerente não apurou nenhum valor de IRPJ
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 842

41
devido no final do exercício em questão (Ficha 12A da
DIPJ/2013 – fl. 603), em função da obtenção de prejuízo fiscal
no período (como consta na Ficha 09A da DIPJ/2013 ­ fls.
595/596).
12.5.9. Desse modo, conclui­se que o limite para a utilização do
imposto de renda incidente no exterior é ZERO, devendo,
consequentemente, ser desconsiderada a dedução, no valor de
R$ 8.929.742,38, efetuada pelo interessado na apuração do
Saldo Negativo de IRPJ do ano­calendário de 2012.
12.5.10. Importa salientar que, exatamente em função dessa
impossibilidade de se compensar o imposto incidente no exterior,
nos casos em que a pessoa jurídica, no Brasil, tenha apurado
prejuízo fiscal no respectivo período, possibilitou­se que tal
compensação seja feita em anos­calendário subsequentes (art.
14, §15 da Instrução Normativa SRF no 213, de 07/10/2002),
devendo o montante a compensar ser controlado na “Parte B”
do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR (art. 14, §16 da
mesma Instrução Normativa). Tudo isso, evidentemente, caso
atendidos os demais requisitos estabelecidos na legislação para
que seja viável essa utilização.
(...)

A decisão recorrida, manteve o mesmo entendimento do despacho decisório,
pois não deferiu crédito adicional em relação ao já deferido pelo despacho decisório.
A irresignação da recorrente, nesta instância recursal, também não merece
prosperar.
O imposto de renda pago no exterior pode ser abatido, até o limite do imposto
devido apurado no País sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior oferecidos à tributação aqui no Brasil.
Então, jamais será possível formar saldo negativo do IRPJ a partir do
imposto de renda pago no exterior, pois o imposto pago no exterior só pode ser
aproveitado, abatido, até o limite do IRPJ devido no Brasil acerca lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior e oferecidos à tributação no País.

Precedentes do CARF:

IR PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO
COM CSLL DEVIDA. Na espécie, no ano­calendário 2016, a
contribuinte logrou comprovar a participação societária e a
adição na base de cálculo do IRPJ e da CSLL do lucro auferido
por controlada/coligada no exterior, bem como parte do efetivo
pagamento de imposto no exterior. Neste caso, é de se deferir a
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 843

42
compensação do IR pago no exterior, de acordo com a
respectiva participação, sem formação de saldo negativo.(...).
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS
ANTERIORES PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS
MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. O IR pago no exterior não é
passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado
na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição
de lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite
da participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo
negativo.Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de
restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado
para a compensação com eventuais débitos de estimativas de
IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
(Acórdãos nos 1401­004.117 e 1401­004.119, sessão de
21/01/2020, Carlos André Soares Nogueira –­ Relator).

Não há crédito a ser deferido neste tópico, pois não houve incidência de
imposto no Brasil sobre os dividendos auferidos no exterior. Ainda, a requerente não apurou
nenhum valor de IRPJ devido no final do ano­calendário 2012 acerca de lucro, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior (Ficha 12A da DIPJ/2013 – fl. 603), pois apurou
prejuízo fiscal no período (como consta na Ficha 09A da DIPJ/2013 ­ fls. 595/596).
Portanto, tem­se que o limite para a utilização do imposto de renda incidente
no exterior é ZERO, devendo, consequentemente, ser desconsiderada a dedução, no valor de
R$ 8.929.742,38, efetuada pela interessada na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2012.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto, voto para reconhecer, como crédito remanescente, o
valor de R$ 5.702.925,47 (original), a título de saldo negativo do IRPJ AC 2012, relativo às
parcelas do IRPJ Estimativa Mensal dos PA maio/2012 e junho/2012, objeto de várias DCOMP
em processos conexos já identificados anteriormente (ainda sem decisão final, irreformável, na
esfera administrativa), pela aplicação do entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, e
homologar as compensações informadas até o limite do crédito deferido.
Obs:
Se nesses processos conexos, ao final, restarem não homologadas as DCOMP, os valores das
estimativas do imposto do AC 2012 (PA maio e junho/2012) não liquidadas e utilizadas na formação do saldo
negativo do IRPJ AC 2012 serão cobradas como imposto.

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.968417/2016­32
Acórdão n.o 1401­004.305
S1­C4T1
Fl. 844

43

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital